Tribunal: TJSP
Processo: 2213491-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA SUJEITOS A SIGILO. PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cyllas Salerno Elia Junior, preso preventivamente, sob a alegação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA SUJEITOS A SIGILO. PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cyllas Salerno Elia Junior, preso preventivamente, sob a alegação de constrangimento ilegal pela negativa de acesso à delação premiada de Antonio Vinicius Gritzbach, considerada essencial para a defesa na Ação Penal no 1042813-35.2024.8.26.0050. Sustenta-se violação ao art. 5o, LV, da CF e à Súmula Vinculante no 14 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de acesso a elementos da colaboração premiada, mantidos sob sigilo judicial, configura cerceamento de defesa e afronta às prerrogativas do advogado previstas no art. 7o, XIV, da Lei no 8.906/94.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o, XIV, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o acesso a autos e documentos já incorporados aos autos, salvo nos casos de sigilo legal ou judicial devidamente fundamentado.
4. O sigilo processual, quando decretado com base em razões concretas, visa resguardar a eficácia da investigação, proteger dados sensíveis e a integridade de terceiros, podendo restringir, temporariamente, o acesso a determinados elementos.
5. A decisão impugnada fundamenta a restrição em risco de comprometimento das diligências e da colheita de provas, preservando direitos fundamentais de envolvidos não integrantes da relação processual.
6. Os elementos probatórios que embasam a denúncia estão devidamente incorporados aos autos principais e disponíveis à Defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório.
7. A limitação de acesso é proporcional, temporária e compatível com o ordenamento jurídico, inexistindo afronta ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de acesso aos autos e provas pelo advogado não é absoluta e pode ser limitada por sigilo judicial fundamentado. 2. O sigilo processual é legítimo quando necessário para resguardar a eficácia da investigação, proteger dados sensíveis e a integridade de terceiros. 3. A restrição de acesso não configura cerceamento de defesa quando os elementos essenciais à imputação estão disponíveis à consulta da Defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 7o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14.